Tribunal: TJMT
Processo: 1024674-44.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-06
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADEMILSON JOSE DA SILVA - CPF: 177.369.601-78 (RECORRENTE), CESAR PARZIANELLO - CPF: 034.618.281-65 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU - CPF: 276.784.718-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. NÃO VERIFICADA ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DOS JUROS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ARTIGO 1.022, INCISOS I A III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 48 DA LEI N.o 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende a Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

2. Assim, não se tem presente quaisquer das hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

3. Embargos de Declaração rejeitados.

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração

opostos em face do acórdão abaixo ementado.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL. INSTITUIÇÃO

FINANCEIRA. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE QUE A TAXA DE JUROS PACTUADA É SUPERIOR À PRATICADA NO MERCADO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. TEORIA DA CAUSA MADURA. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DA LIDE, DESDE LOGO, CONFORME PRELECIONA O ART. 1.013, § 3.o, DO CPC. JUROS REMUNERATÓRIOS. ADMISSIBILIDADE DESDE QUE PACTUADO. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação revisional c/c repetição de indébito e danos morais. Em síntese, o recorrente busca a revisão do contrato de alienação fiduciária de bem móvel mantido junto à instituição financeira recorrida, com a adequação dos juros abusivos praticados. Sustenta que o contrato fora pactuado com juros de 31,33% a.a, enquanto na data de sua celebração a taxa média do mercado correspondia a 22,74% a.a. Ainda, informa que foram cobrados serviços não contratados pelo consumidor (seguro prestamista e taxa de avaliação do bem). Assim, postula pela revisão do contrato, além da restituição dos valores indevidamente cobrados.

2. O contrato de alienação fiduciária objeto da ação foi acostado pela parte

demandante junto à exordial, sendo possível a análise das cláusulas contratuais em cotejo com a legislação e jurisprudência aplicáveis ao caso em concreto. Por conseguinte, faz-se desnecessária a realização de perícia contábil para determinação de eventuais cobranças abusivas pela instituição financeira demandada.

3. Encontrando-se o feito em condições de julgamento e versando a causa

sobre matéria exclusivamente de direito, deve ser examinado prontamente o pedido encartado na peça vestibular pelo Juízo “
Ad quem”
, de acordo com a hipótese prevista no art. 1.013, § 3o, do Código de Processo Civil.

4. Os juros remuneratórios quando não demonstrada a abusividade da taxa praticada devem ser mantidos tal como contratados.

5. Nos termos da Súmula 539 do STJ, admite-se a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com nstituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada, como ocorreu no caso dos autos.

6.
Sentença desconstituída.

7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O Embargante se insurge contra a referida decisão aduzindo a existência de omissão, no acórdão objurgado, mormente porque deixou de analisar a cobrança indevida dos serviços denominados Seguro Prestamista e Taxa de Avaliação.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar o vício apontado e julgar procedente os pedidos iniciais.

É o que merece registro.

VOTO

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu
, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal),
RECEBO
os embargos de declaração.

Todavia, no mérito, tenho que
não
assiste razão ao Embargante, pois os Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições, não tendo, pois, caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, conforme preconiza o artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, a despeito da irresignação tecida pelo Embargante, não vislumbro a presença de nenhum dos pressupostos legais -
omissão, contradição ou obscuridade
- a dar ensejo ao acolhimento dos presentes embargos.

Apenas destaco que em relação as cobranças indevidas contestadas pelo Autor, inexistindo qualquer outro elemento que possa comprometer a livre manifestação do consentimento, presume-se que o contrato assinado é lícito.

Por consequência, reconhecida a licitude da contratação, não há se falar em indenização por danos materiais ou morais.

Em verdade, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses, o que não é permitido pela via estreita dos embargos declaratórios.

Posto isso,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios opostos, pois tempestivos, contudo,
REJEITO-OS,
ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2021